Tribunal: TJSP
Processo: 1019123-87.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação à fundamentação constante em Acórdão – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019123-87.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é embargada REGINA DA
SILVA JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019123-87.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
2
Voto no 40526
Embargos de Declaração Ad no 1019123-87.2019.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Embargada: Regina da Silva Junqueira
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação à
fundamentação constante em Acórdão Vícios inexistentes
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sob o fundamento de que o
Acórdão de fls. 232/237, dos autos principais, foi omisso em sua conclusão.
É o relatório.
O julgado analisou expressamente a matéria dos
autos, indicando o entendimento deste Relator acerca da insubsistência
de mero boletim de ocorrência a fim de que se caracterize com grau
adequado de certeza conduta ímproba da Autora.
Quanto ao mérito, transcreve-se:
“(...) importante asseverar que não há provas nos autos
em relação a quaisquer das condutas atribuídas à
candidata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019123-87.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
3
Qualquer boletim de ocorrência, de maneira singular,
apenas indica a existência de relato unilateral e não
submetido a qualquer forma de comprovação ou
contraditório,
não
refletindo
necessariamente
a
realidade. Utilizá-lo como base para análise das condutas
do candidato é medida desproporcional que não se
adequa à melhor prática orientada pelos princípios da
Administração Pública.
(...)
Nesses termos, não se revela proporcional, adequado ou
necessário que se exclua a Autora do certame.
Importante rememorar que os princípios morais e sociais
norteadores da vida civil em muito diferem dos ditames
que se espera de um membro da estrutura policial, não
se exigindo que o cidadão tenha se comportado, em sua
vida pregressa, sob tais regramentos, quando ainda não
almejava assumir compromisso em tal cargo”.
(grifos nossos)
Afastada a pertinência material do boletim de
ocorrência, individualmente considerado, como precedente válido a fim
de que se avalie a correção moral da conduta dos candidatos
analisados, por óbvio decorre não ser a sua omissão qualquer conduta
desabonadora em si, pois a candidata não estava obrigada a declará-lo
(aliás, conforme indicado, de maneira verossimilhante, nem mesmo sabia
de sua implicação como “autora” dos fatos relatados, os quais, de outro
lado, também não foram perseguidos com o rigor da lei pelas autoridades
competentes, não obstante sua alegada gravidade).
Na verdade, o que se vê nestes embargos é a
reiteração de temário já alvo de apreciação quando da prolação do
Acórdão debatido, não sendo tal recurso via infringente eficaz.
Descarta-se, pois, a omissão apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019123-87.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
4
Não obstante a rejeição destes embargos, e como
já expressamente constante do atacado Acórdão, toda matéria
infraconstitucional e constitucional já foi expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator